Tribunal: TJES
Processo: 0028299-53.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. OBRA A PREÇO DE CUSTO. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO PROLONGADO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Paulo Galo Engenharia - EIRELI, com fundamento no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento à apelação anteriormente interposta, mantendo sentença proferida em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Mauricio Kirmse e Cleumazia de Oliveira Kirmse. A embargante alegou omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à manutenção da condenação por danos morais, à valoração das atas assembleares, à descaracterização do regime de construção por administração e à necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos da condenação por danos morais; (ii) estabelecer se houve contradição ou erro de premissa fática na conclusão de que a construtora exerceu protagonismo gerencial, financeiro e operacional no empreendimento; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a tese de aplicação dos arts. 48, 50 e 58 da Lei nº 4.591/64 e demais dispositivos invocados; e (iv) definir se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito ou obter prequestionamento de matéria já examinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da causa nem ao rejulgamento do mérito recursal.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão dos danos morais ao reconhecer que o inadimplemento contratual, isoladamente, não gera reparação extrapatrimonial, mas que o atraso prolongado e injustificado na entrega das unidades, associado à necessidade de judicialização e à tentativa de cobrança unilateral, ultrapassa o mero dissabor contratual.

A decisão fundamenta a manutenção da indenização por danos morais na ofensa à tranquilidade doméstica e à confiança legítima dos autores, em razão do descumprimento contratual qualificado e das peculiaridades concretas do caso.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não a divergência entre a conclusão judicial e a interpretação probatória pretendida pela parte vencida.

O acórdão não ignora a existência de assembleias, mas conclui, a partir do conjunto probatório, que a construtora concentrou a administração financeira, a movimentação de contas, a cobrança de valores, a gestão operacional e negociações relevantes do empreendimento.

A existência de assembleias não afasta, por si só, a descaracterização do regime de construção por administração quando as provas demonstram que a gestão efetiva do empreendimento permaneceu centralizada na construtora.

O acórdão enfrenta suficientemente a tese de aplicação do regime de obra a preço de custo previsto na Lei nº 4.591/64 ao concluir que a dinâmica contratual e probatória evidencia desvirtuamento do instituto, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para afastar a tese deduzida e resolver a controvérsia.

A conclusão de que o atraso foi prolongado e injustificado afasta logicamente a tese de caso fortuito ou força maior fundada no art. 393 do Código Civil.

A responsabilidade civil foi fundamentada na conduta da requerida, no descumprimento contratual qualificado, no atraso significativo e injustificado, na necessidade de judicialização, nas cobranças unilaterais e na ofensa a direitos da personalidade dos autores.

O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados quando os argumentos relevantes já foram analisados, especialmente diante do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração, sem aplicação imediata da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, ressalvada a possibilidade de sanção em caso de interposição de recursos protelatórios ou infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta as questões centrais da controvérsia de forma suficiente. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a discordância da parte quanto à valoração das provas. 3. A centralização da gestão financeira, administrativa e operacional do empreendimento pela construtora descaracteriza o regime de construção por administração e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. O atraso prolongado e injustificado na entrega de imóvel, associado à necessidade de judicialização e a cobranças unilaterais, configura descumprimento contratual qualificado apto a ensejar indenização por danos morais. 5. O julgador não precisa mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados quando enfrenta de modo suficiente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 393 e 927; Lei nº 4.591/64, arts. 48, 50 e 58; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.968.225/SP, Proc. 2021/0295006-7, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2022, DJe 27.05.2022; TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2011, publicação em 17.10.2011; TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 16.06.2014, publicação em 26.06.2014; TJES, EDcl-AG-AI nº 0043565-55.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 28.04.2015, DJES 06.05.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028299-53.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO GALO ENGENHARIA - EIRELI

APELADO: MAURICIO KIRMSE e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. OBRA A PREÇO DE CUSTO. DESCARACTERIZAÇÃO DO REGIME. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO PROLONGADO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Paulo Galo Engenharia - EIRELI, com fundamento no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento à apelação anteriormente interposta, mantendo sentença proferida em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por Mauricio Kirmse e Cleumazia de Oliveira Kirmse. A embargante alegou omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à manutenção da condenação por danos morais, à valoração das atas assembleares, à descaracterização do regime de construção por administração e à necessidade de pronunciamento expresso sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos da condenação por danos morais; (ii) estabelecer se houve contradição ou erro de premissa fática na conclusão de que a construtora exerceu protagonismo gerencial, financeiro e operacional no empreendimento; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a tese de aplicação dos arts. 48, 50 e 58 da Lei nº 4.591/64 e demais dispositivos invocados; e (iv) definir se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito ou obter prequestionamento de matéria já examinada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da causa nem ao rejulgamento do mérito recursal.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão dos danos morais ao reconhecer que o inadimplemento contratual, isoladamente, não gera reparação extrapatrimonial, mas que o atraso prolongado e injustificado na entrega das unidades, associado à necessidade de judicialização e à tentativa de cobrança unilateral, ultrapassa o mero dissabor contratual.

A decisão fundamenta a manutenção da indenização por danos morais na ofensa à tranquilidade doméstica e à confiança legítima dos autores, em razão do descumprimento contratual qualificado e das peculiaridades concretas do caso.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, não a divergência entre a conclusão judicial e a interpretação probatória pretendida pela parte vencida.

O acórdão não ignora a existência de assembleias, mas conclui, a partir do conjunto probatório, que a construtora concentrou a administração financeira, a movimentação de contas, a cobrança de valores, a gestão operacional e negociações relevantes do empreendimento.

A existência de assembleias não afasta, por si só, a descaracterização do regime de construção por administração quando as provas demonstram que a gestão efetiva do empreendimento permaneceu centralizada na construtora.

O acórdão enfrenta suficientemente a tese de aplicação do regime de obra a preço de custo previsto na Lei nº 4.591/64 ao concluir que a dinâmica contratual e probatória evidencia desvirtuamento do instituto, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para afastar a tese deduzida e resolver a controvérsia.

A conclusão de que o atraso foi prolongado e injustificado afasta logicamente a tese de caso fortuito ou força maior fundada no art. 393 do Código Civil.

A responsabilidade civil foi fundamentada na conduta da requerida, no descumprimento contratual qualificado, no atraso significativo e injustificado, na necessidade de judicialização, nas cobranças unilaterais e na ofensa a direitos da personalidade dos autores.

O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados quando os argumentos relevantes já foram analisados, especialmente diante do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos de declaração, sem aplicação imediata da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, ressalvada a possibilidade de sanção em caso de interposição de recursos protelatórios ou infundados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta as questões centrais da controvérsia de forma suficiente. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna do julgado, e não a discordância da parte quanto à valoração das provas. 3. A centralização da gestão financeira, administrativa e operacional do empreendimento pela construtora descaracteriza o regime de construção por administração e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. O atraso prolongado e injustificado na entrega de imóvel, associado à necessidade de judicialização e a cobranças unilaterais, configura descumprimento contratual qualificado apto a ensejar indenização por danos morais. 5. O julgador não precisa mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados quando enfrenta de modo suficiente os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 393 e 927; Lei nº 4.591/64, arts. 48, 50 e 58; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.968.225/SP, Proc. 2021/0295006-7, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2022, DJe 27.05.2022; TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2011, publicação em 17.10.2011; TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 24120251723, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 16.06.2014, publicação em 26.06.2014; TJES, EDcl-AG-AI nº 0043565-55.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 28.04.2015, DJES 06.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APC Nº 0028299-53.2018.8.08.0035

EMBARGANTE: PAULO GALO ENGENHARIA - EIRELI

EMBARGADOS: MAURICIO KIRMSE e CLEUMAZIA DE OLIVEIRA KIRMSE

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatório, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
PAULO GALO ENGENHARIA - EIRELI
, com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela ora embargante, mantendo a sentença proferida nos autos da “Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer e Indenização por Danos Morais” ajuizada por
MAURICIO KIRMSE
e
CLEUMAZIA DE OLIVEIRA KIRMSE
.

O acórdão embargado, lançado ao ID nº 18182939, reconheceu a descaracterização do regime de construção por administração, também denominado “
obra a preço de custo
”, por entender que a requerida, embora formalmente sustentasse atuar sob a disciplina da Lei nº 4.591/64, exerceu, na prática, protagonismo gerencial, financeiro e operacional sobre o empreendimento, concentrando a administração da obra, a movimentação de contas, a arrecadação de valores, a cobrança dos adquirentes e a condução de negociações relevantes. Em razão disso, manteve a incidência do Código de Defesa do Consumidor e concluiu pela manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor, diante do atraso prolongado e injustificado na entrega das unidades autônomas, aliado à necessidade de judicialização para compelir o adimplemento das obrigações contratuais e impedir cobranças unilaterais.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão estaria maculado por vícios de omissão, contradição e erro de premissa fática, argumentando: (i) que a condenação por danos morais teria sido mantida de forma genérica, sem análise específica das teses defensivas e sem demonstração de circunstância excepcional apta a justificar a reparação extrapatrimonial; (ii) que o julgado teria incorrido em erro de premissa fática e contradição ao afirmar que as decisões concernentes ao empreendimento teriam sido tomadas unilateralmente pela construtora, quando, segundo a embargante, as atas de assembleias demonstrariam deliberação coletiva, prestação de contas aprovada e participação dos próprios embargados; (iii) que o acórdão teria se omitido quanto à aplicação dos arts. 48, 50 e 58 da Lei nº 4.591/64, os quais, em sua ótica, seriam essenciais para a definição do regime jurídico da obra a preço de custo; e (iv) que seria necessário o pronunciamento explícito desta Câmara sobre os arts. 48, 50 e 58 da Lei nº 4.591/64, art. 393 do Código Civil, arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, e art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas por MAURICIO KIRMSE e CLEUMAZIA DE OLIVEIRA KIRMSE, nas quais defendem a inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, sustentando que a decisão colegiada está devidamente fundamentada e amparada nas provas constantes dos autos. Requerem, ao final, o não conhecimento ou a rejeição dos embargos de declaração, bem como a aplicação de multa por suposto caráter manifestamente protelatório.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão que conheceu em parte e, na parte conhecida, negou provimento à apelação interposta por PAULO GALO ENGENHARIA - EIRELI, mantendo a sentença que reconheceu a descaracterização do regime de construção por administração, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais em favor dos autores, ora embargados.

Na espécie, em que pesem os fundamentos dos embargantes, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15, que autorizem o manejo desta excepcional via recursal.

A leitura do acórdão embargado demonstra que a matéria atinente aos danos morais foi expressamente enfrentada. O julgado consignou que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja automaticamente reparação extrapatrimonial, mas ressalvou que, em hipóteses de atraso prolongado e injustificado na entrega de imóvel, associado a circunstâncias concretas que ultrapassem o mero dissabor contratual, é cabível a indenização por danos morais. Em seguida, analisando o caso concreto, o acórdão registrou que as unidades foram entregues com significativo atraso, muito superior ao prazo contratual, sem justificativa plausível, obrigando os autores a recorrerem ao Poder Judiciário para compelir as rés ao cumprimento das obrigações avençadas e para evitar cobranças indevidas de valores unilaterais.

Também ficou expressamente assentado que esse conjunto de circunstâncias revelou ofensa a direitos da personalidade dos autores, notadamente à tranquilidade doméstica e à confiança legítima depositada na promessa contratual, valores amparados constitucionalmente pela dignidade da pessoa humana e pela tutela da intimidade, vida privada, honra e imagem. Daí porque o acórdão concluiu que a sentença reconheceu adequadamente o descumprimento contratual qualificado e fixou indenização por danos morais em consonância com a jurisprudência recente e dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Não há, portanto, omissão a ser suprida. O fato de a embargante discordar da valoração jurídica conferida ao atraso, à conduta contratual da construtora e às consequências suportadas pelos adquirentes não transmuta o inconformismo recursal em vício de omissão. O acórdão enfrentou a tese central, explicitou as peculiaridades que afastaram a hipótese de mero inadimplemento contratual e justificou a manutenção da condenação indenizatória.

Também não prospera a alegação de contradição ou erro de premissa fática quanto às atas assembleares e à suposta deliberação coletiva dos adquirentes.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios é a contradição interna do julgado, isto é, aquela existente entre os próprios fundamentos da decisão, ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não eventual divergência entre a conclusão judicial e a leitura probatória pretendida pela parte vencida. O que a embargante denomina contradição, na realidade, traduz discordância com a valoração do conjunto probatório realizada no julgamento da apelação.

O acórdão embargado não ignorou a existência de assembleias. Ao contrário, registrou expressamente que foram juntadas cópias das atas de assembleia realizadas com os condôminos. Todavia, após examinar o conteúdo probatório dos autos, concluiu que, embora tenha havido menção, em diversas oportunidades, à isenção de pagamento de cotas extras e de débitos junto ao INSS relativamente às unidades que firmaram contrato de permuta de materiais com a requerida, não foi comprovado que tais contratações foram inicialmente aprovadas pelos condôminos. O julgado também considerou o depoimento da testemunha Geraldo Luiz Vimercati, então síndico do condomínio, no sentido de que a negociação dos contratos de permuta era definida pela própria construtora ré, bem como de que a administração financeira do condomínio era realizada pela primeira requerida, incumbindo-lhe, inclusive, a gestão da conta bancária do condomínio.

Além disso, o acórdão destacou que a primeira requerida exercia função central na área financeira do empreendimento, sobretudo na arrecadação e cobrança dos valores devidos pelos adquirentes, sendo responsável pela movimentação da conta bancária. Registrou, ainda, que a administração e a construção do empreendimento sempre estiveram a cargo da construtora, havendo cláusula contratual que lhe conferia poderes para revisão do orçamento apenas com ciência e conhecimento da comissão de representantes, bem como cláusula expressa autorizando-a a administrar econômica e financeiramente a obra, compreendendo fluxo de caixa, cobranças, controle de obrigações a pagar, controle de bancos e prestações mensais de contas.

Portanto, a conclusão de que houve protagonismo fático-gerencial da construtora não decorreu da inexistência material de assembleias, mas da constatação de que a atuação concreta da requerida excedeu os limites próprios da mera execução técnica de obra por administração, concentrando poderes decisórios, financeiros e operacionais incompatíveis com o regime de construção a preço de custo. A existência de assembleias, por si só, não afasta a conclusão de descaracterização do regime se o acervo probatório demonstra que a gestão efetiva do empreendimento permaneceu centralizada na construtora.

Nesse ponto, a embargante pretende, em verdade, que esta Câmara reexamine a prova documental e testemunhal para substituir a conclusão já adotada por outra que lhe seja favorável. Tal pretensão é incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se destinam à rediscussão da causa nem ao rejulgamento do mérito recursal.

No que se refere à alegada omissão quanto aos arts. 48, 50 e 58 da Lei nº 4.591/64, também não se verifica vício integrativo.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de que o contrato celebrado entre as partes estaria submetido ao regime jurídico da obra a preço de custo, previsto na Lei nº 4.591/64. O voto condutor consignou que a recorrente sustentava a incidência do art. 58 da Lei nº 4.591/64, sob o argumento de que os adquirentes figurariam como cotistas e assumiriam os riscos e custos da obra, cabendo à construtora apenas atuação técnica. Contudo, a partir da análise da dinâmica contratual e probatória dos autos, concluiu que a relação jurídica estava dissociada do regime autêntico de construção por administração.

O julgado foi expresso ao afirmar que não haveria falar em aplicabilidade do art. 58 da Lei nº 4.591/64 ao caso concreto, haja vista que toda a administração do empreendimento estava sob a responsabilidade da primeira requerida, em completo desvirtuamento do instituto regulado pelo citado diploma legal. Em consequência, reconheceu que o protagonismo fático-gerencial exercido pela construtora desnaturou a essência da avença originariamente firmada, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ainda que o acórdão não tenha transcrito isoladamente os arts. 48 e 50 da Lei nº 4.591/64, houve enfrentamento suficiente da tese jurídica deduzida pela parte, qual seja, a aplicação do regime de construção por administração. O julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os dispositivos legais invocados, quando a fundamentação adotada é suficiente para afastar a tese da parte e resolver integralmente a controvérsia. A exigência constitucional e legal de fundamentação impõe o enfrentamento das questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, não a elaboração de um parecer acadêmico sobre cada artigo mencionado pelo recorrente.

A embargante também pretende o pronunciamento acerca do art. 393 do Código Civil, sob o argumento de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior. Todavia, o acórdão foi claro ao reconhecer que o atraso na entrega das unidades foi prolongado e injustificado, sem justificativa plausível, circunstância que afasta a tese de excludente de responsabilidade tal como apresentada. Se o órgão julgador concluiu que não houve justificativa idônea para o atraso e que a conduta da construtora contribuiu para o desvirtuamento do regime contratual e para a judicialização da controvérsia, fica logicamente afastada a incidência do art. 393 do Código Civil.

Quanto aos arts. 186 e 927 do Código Civil, também não há omissão. O acórdão explicitou os fundamentos da responsabilidade civil mantida, apontando a conduta da requerida, o descumprimento contratual qualificado, o atraso significativo e injustificado, a necessidade de judicialização, as cobranças unilaterais e a ofensa a direitos da personalidade dos autores. A conclusão pela configuração do dano moral indenizável, portanto, não foi presumida de forma abstrata, mas extraída das peculiaridades do caso concreto.

A invocação do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil igualmente não conduz ao acolhimento dos embargos. Não se identifica ausência de enfrentamento de argumento capaz de infirmar a conclusão adotada. Ao contrário, o acórdão delimitou as duas questões centrais submetidas à apreciação da Câmara — a natureza jurídica do regime contratual e a existência de dano moral indenizável — e apresentou fundamentos específicos para rejeitar as teses da apelante. O inconformismo com a conclusão alcançada não se confunde com ausência de fundamentação.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Não se identifica, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O que há, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios.

A tentativa da embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar